Tribunal: TJMT
Processo: 1008840-90.2019.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008840-90.2019.8.11.0015

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Repetição de indébito, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DILCEU GUILHERME VIANA GARZELIA - CPF: 357.604.431-00 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR NÃO CONHECIDA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO – RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ENGODO NA CONTRATAÇÃO – MATÉRIA QUE NÃO CONSTITUIU CAUSA DE PEDIR NA PETIÇÃO INICIAL – INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E DA CAUSA DE PEDIR – CONDUTAS EVIDENCIADAS - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 82, II E III, CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o engodo, ao qual o consumidor teria sido submetido ao promover a contratação do cartão de crédito, não constituiu causa de pedir da petição inicial, inviável a inauguração de qualquer discussão a respeito da matéria em 2º grau de jurisdição, sob pena de incorrer na vedada inovação recursal.

A alteração da causa de pedir, depois de o banco ter logrado êxito em comprovar a relação negocial, importa na configuração da conduta descrita no artigo 80, II, do CPC, que conduz à aplicação da reprimenda por litigância da má-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por

Dilceu Guilherme Viana Garzelia
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Poconé, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória C/C Condenatória
, ajuizada em face do

Banco Bmg S.A
., condenando o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 77, II, 80, I e II, 81, todos do Código de Processo Civil. Por conseguinte, também condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil; com as ressalvas do artigo 98, §3º, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, o autor se insurge contra a aplicação da pena de litigância de má-fé, por ausência dos requisitos autorizadores para a aplicação da reprimenda processual.

Diz que foi induzido a erro para a celebração de contrato de cartão de crédito, com parcelas infindáveis, e que o banco jamais forneceu qualquer informação a respeito.

Enfatiza que a postura adotada pela instituição financeira viola o direito de informação e de transparência, norteadores do Código de Defesa do Consumidor, fazendo com que ela assumisse obrigações iníquas, que o coloca em desvantagem exagerada, em flagrante violação aos artigos 51, IV e 39, V, ambos da norma consumerista.

Pugna, ao final, pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pleitos autorais.

As contrarrazões vieram ao id. 152784327.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR, DE OFÍCIO, DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO POR INOVAÇÃO RECURSAL)

Eminentes pares:

No caso, o recurso não merece ser parcialmente conhecido, por restar configurada a vedada inovação recursal.

Como cediço, a rigor do §1º do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal.

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

Como relatado, na peça recursal o autor alega, em breve resumo, que jamais teve a intenção de realizar a celebração do contrato de cartão, asseverando que teria sido induzida a erro ao anuir com o negócio jurídico, acreditando que estava contratando empréstimo consignado tradicional.

Diz que, em razão do engodo, são mensalmente descontados valores de seu benefício previdenciário, referentes a contrato de cartão de crédito, que se limitam a pagar apenas os encargos do contrato, tornando a dívida impagável.

Nessa linha de intelecção, sustenta violação a preceitos do Código de Defesa do Consumidor (arts. 6º e 51), capazes de nulificar o ajuste.

Contudo, extrai-se que esta matéria não constituiu causa de pedir da peça autoral, a qual se resumiu a sustentar a ilegalidade da retenção de valores de seu benefício previdenciário, a título de Reserva de Margem Consignável, porque inexistiu a contratação do cartão de crédito.

Em suma, a autora questionou a legalidade da vinculação da margem pela instituição financeira, sem a anuência dela.

E foi só!

Esta foi a causa de pedir que sustentou o pleito autoral, que constituiu, unicamente, na declaração de ilegalidade da averbação de reserva de cartão de crédito (RMC) e na condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude da suposta conduta ilegal.

Nesse contexto, com exceção desta matéria e da condenação da parte autora na pena de litigância da má-fé, nenhuma outra consignada neste apelo comporta conhecimento, porque não constituiu objeto de discussão em primeiro grau de jurisdição.

Para registro, seguem os precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO ––PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO. Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal.”
(TJ/MT- Ap, 74847/2014, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014)

“A matéria não arguida perante o juízo a quo - no caso a discussão a respeito das amortizações do saldo devedor - não pode ser conhecida no juízo ad quem, por caracterizar inovação recursal, que não é admitida por implicar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.”

(TJ/MT - Ap, 24379/2014, DES.ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014)

Logo, NÃO CONHEÇO, em parte, deste recurso.

É como voto.

III) MÉRITO

Relativamente à condenação da parte autora na pena de litigância de má-fé, não merece reparos a sentença, porquanto, após o banco ter juntado acervo documental, embasador da improcedência o pleito formulado, o autor optou por alterar a causa de pedir e, nessa toada, sustentar a ilegitimidade do ajuste, incidindo na conduta descrita no artigo 80, II, do CPC.

No mesmo sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA DEVIDA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Verificada a litigância de má-fé descrita no art. 80 do CPC, aplica-se a multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código. A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da sanção prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.
(N.U 1014125-30.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - MULTA MANTIDA – VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação. Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil.
(N.U 1014861-82.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022)

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023